Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-14.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-14.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: VALDIRENE SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO RIO DE CONTAS.
DEZEMBRO DE 2022.
MUNICÍPIO DE JITAÚNA.
AUTORA RESIDE
NTE
EM LOCAL IMPACTADO.

CHESF. BARRAGEM. UHE PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA
CF
. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. NOTA TÉCNICA INEMA. MÁ OPERAÇÃO DA BARRAGEM COMPROVADA. - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. DANO MORAL MANTIDO.
QUANTUM
BEM FIXADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
simultâneas
contra sentença
de procedência parcial
que condenou a
Ré
ao
pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais decorrentes de inundação causada pela operação inadequada da UHE Pedra no Rio de Contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão
perpassam essencialmente pela avaliação de
: (i)
(in)
tempestividade do recurso da autora; (ii) dialeticidade recursal; (iii) legitimidade passiva da CHESF; (iv) cerceamento de defesa; (v) nexo causal entre a operação da barragem e os danos; (vi) excludentes de responsabilidade; (vii) valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Recurso da autora
não conhecido ante a
intempestiv
idade
.

4. Afasta-se a alegação de falha na dialeticidade recursal, pois as razões da Ré contrapõem objetivamente o julgado.

5. Ilegitimidade passiva refutada prima facie, ante a Teoria da Asserção.

6. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas inúteis ao julgamento, cabendo ao juiz avaliar a necessidade de sua produção. Fatos suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos.

7. Concessionária de serviço público sujeita ao regime de responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, CF/88). Aplicação do CDC ao caso concreto, com reconhecimento da posição de consumidor por equiparação (art. 17, CDC). Dever de prestação de serviço adequado, contínuo, eficiente e seguro, conforme art. 22 do CDC e art. 6º, §1º da Lei nº 8.987/95.

8. Comprovação do nexo causal entre a operação inadequada da barragem pela CHESF e os danos sofridos pela Autora. Nota técnica do INEMA que atesta que a operação subestimou os volumes afluentes e não se antecipou aos alertas climáticos, causando inundações nos municípios a jusante.

9. Inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade. Ausência de comprovação de culpa exclusiva de terceiro (Município de Jitaúna) ou de força maior.

10. Valor indenizatório adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Art. 85, § 11, do CPC. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso
d
a Autora
n
ão Conhecido. Recurso
d
a Ré Conhecido
e

Im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NÃO
CONHECER O RECURSO D
A AUTORA
e
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO D
A
RÉ
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.